Tribunal: TJSP
Processo: 2147189-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - FATOR DE CORREÇÃO JÁ DEFINIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR - COISA JULGADA CONSOLIDADA.
"No caso concreto o fator de correção a se empregar na aferição de saldo remanescente de precatório já restou definido em sede de Acórdão prolatado anteriormente no curso da execução, não se cogitando,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - FATOR DE CORREÇÃO JÁ DEFINIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR - COISA JULGADA CONSOLIDADA.
"No caso concreto o fator de correção a se empregar na aferição de saldo remanescente de precatório já restou definido em sede de Acórdão prolatado anteriormente no curso da execução, não se cogitando, portanto, de adoção de indexador diverso em desacordo com a coisa julgada".